Tribunal: STF
Processo: Rcl 40708
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RE 593.068. TEMA 163. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI COMPLEMENTAR 432/85. CÔMPUTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NO CÁLCULO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DEFERIDA A LIMINAR.
    Vistos, etc.
    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Evandro Carlos dos Santos em face de acórdão proferido pela Turma Recursal da Comarca de Araraquara, em que negado provimento ao agravo interno interposto em face de decisão monocrática de inadmissibilidade do recurso extraordinário.
    Aponta violação das decisões desta Suprema Corte manifestadas ao exame do RE 593068 (Tema 163), e do RE 642682 (Tema 448) sob a sistemática da repercussão geral. Aduz com a inconstitucionalidade da extensão do adicional de insalubridade instituída pela Lei Complementar 432/1985 aos policiais militares inativos e pensionistas, o que atrairia a não incidência da contribuição previdenciária sobre o adicional. 
    Requer a concessão de medida liminar, a fim de suspender o processo de origem até decisão de mérito na presente reclamação. Postula a procedência do pedido para “reformar (artigo 992 do CPC) e sustar de imediato (artigo 993 do CPC) os efeitos do acórdão, que contrariou frontalmente o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 163 e 448 para que se alinhe aos preceitos estabelecidos”. 
    Requer, ainda, a concessão do benefício da justiça gratuita.
    É o relatório.
    Decido.
    De início, defiro o benefício da justiça gratuita. À luz dos arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, tenho que o direito das pessoas físicas à gratuidade de justiça se dá mediante simples afirmação da insuficiência de recursos para pagar as custas e as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família. 
    A dicção do Código de Processo Civil abraçou a jurisprudência firmada por esta Suprema Corte segundo a qual, observado o cenário processual, há presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos das pessoas físicas, bastando-lhes a mera declaração da ausência de condições econômicas para arcar com os gastos do processo judicial para obtenção do benefício, ressalvada, todavia, eventual responsabilidade civil e criminal pela inverdade das alegações. Precedentes: Rcl 31713 AgR-ED-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.6.2019); RE 245.646-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 13.02.2009.
    A controvérsia refere-se à violação das decisões desta Suprema Corte proferidas ao julgamento do RE 593068 e do RE 642682 sob a sistemática da repercussão geral por acórdão proferido em sede de admissibilidade de recurso extraordinário pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos autos do processo nº 1015256-25.2018.8.26.0037.
    O recurso extraordinário foi interposto por Evandro Carlos dos Santos em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em que negado provimento ao recurso inominado, mantida a incidência da contribuição previdenciária sobre o adicional de insalubridade, por força do art. 6º da Lei Complementar estadual 432/85. 
    Inadmitido o recurso extraordinário, interposto agravo interno, subiram os autos a este Supremo Tribunal Federal (ARE 1245178-SP) e a mim foram distribuídos. Em decisão monocrática, publicada no DJe de 28/11/2019, determinei a devolução dos autos ao Tribunal de origem para os fins previstos nos arts. 1.036 a 1.040 do CPC, mercê do reconhecimento da repercussão geral da controvérsia atinente à inclusão do adicional de insalubridade na base de cálculo da contribuição previdenciária no RE 593.068-RG. Julgada a repercussão geral por esta Suprema Corte, com a fixação de tese no Tema 163, o TJSP negou provimento ao agravo interno no recurso extraordinário, cujo acórdão transitou em julgado em 22/05/2.020.
    No caso, afastada a incidência do Tema 163 de repercussão geral à compreensão de que, por força do art. 6º da Lei Complementar 432/85, o adicional de insalubridade percebido por agente de segurança penitenciária deve incidir na base de cálculo da contribuição previdenciária, por integrar a remuneração para fins de aposentadoria. Em face dessa decisão, ajuizada a presente reclamação constitucional em 15/05/2.020, antes do trânsito em julgado da decisão reclamada.
    Transcrevo a ementa da decisão reclamada:
    Agravo interno. Decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário. Análise adequada do direito aplicável. Inexistência de repercussão geral. Consonância do v. acórdão com o tema 163, já discutido e julgado pelo e. STF. Decisão recorrida mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. AGRAVO IMPROVIDO.
    Na vigência do CPC/1973, firmou-se o entendimento do Tribunal Pleno desta Suprema Corte no sentido de ser incabível agravo de instrumento ou reclamação contra decisão do Tribunal a quo que aplica a sistemática de repercussão geral na forma do art. 543-B do CPC. A competência para a aplicação da decisão paradigma aos casos individuais insere-se na esfera dos Tribunais de origem, “caso contrário, se o STF continuar a ter que decidir caso a caso, em sede de agravo de instrumento, mesmo que os Ministros da Corte apliquem monocraticamente o entendimento firmado no julgamento do caso-paradigma, a racionalização objetivada pelo instituto da repercussão geral, de maneira alguma, será alcançada.” (AI 760358 QO/SE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 19.2.2010). Também inadequada a utilização da reclamação para questionar o equívoco na aplicação da decisão paradigma aos casos individuais, o que “acarretaria aumento de quantidade de processos distribuídos e desvirtuamento dos objetivos almejados com a instituição do mecanismo da repercussão geral”. (Rcl 7569/ SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 11/12/2009). P
    Nada obstante, a presente reclamação foi ajuizada na vigência do CPC/2015, com fulcro no art. 988, § 5º, II, do CPC, que admite o seu cabimento para garantir a observância de acordão proferido em repercussão geral reconhecida, desde que esgotadas as instâncias ordinárias. 
    Em observância da finalidade do sistema de repercussão geral, decisões recentes desta Suprema Corte ressaltam a excepcionalidade do cabimento da reclamação nessa hipótese. Além do esgotamento das instâncias ordinárias, constitui pressuposto de cabimento da reclamação nessa hipótese, a demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual, representado pela controvérsia objeto do recurso extraordinário, à decisão proferida em repercussão geral. Precedentes: Rcl 28114/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 03/10/2017; Rcl 28283/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 26/9/2017; Rcl 28410, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 29.9.2017; Rcl 26780-MC/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 05/6/2017; Rcl 26093/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 06/2/2017.
    Por um lado, esta Suprema Corte, ao exame do RE 593.068-RG, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, concluiu pela não incidência da contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, como no caso do adicional de insalubridade. Reproduzo a ementa do acórdão paradigma:
    Ementa: Direito previdenciário. Recurso Extraordinário com repercussão geral. Regime próprio dos Servidores públicos. Não incidência de contribuições previdenciárias sobre parcelas não incorporáveis à aposentadoria. 1. O regime previdenciário próprio, aplicável aos servidores públicos, rege-se pelas normas expressas do art. 40 da Constituição, e por dois vetores sistêmicos: (a) o caráter contributivo; e (b) o princípio da solidariedade. 2. A leitura dos §§ 3º e 12 do art. 40, c/c o § 11 do art. 201 da CF, deixa claro que somente devem figurar como base de cálculo da contribuição previdenciária as remunerações/ganhos habituais que tenham “repercussão em benefícios”. Como consequência, ficam excluídas as verbas que não se incorporam à aposentadoria. 3. Ademais, a dimensão contributiva do sistema é incompatível com a cobrança de contribuição previdenciária sem que se confira ao segurado qualquer benefício, efetivo ou potencial. 4. Por fim, não é possível invocar o princípio da solidariedade para inovar no tocante à regra que estabelece a base econômica do tributo. 5. À luz das premissas estabelecidas, é fixada em repercussão geral a seguinte tese: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade.” 6. Provimento parcial do recurso extraordinário, para determinar a restituição das parcelas não prescritas. (RE 593068, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe-22-03-2019) 
    Lado outro, especificamente no que diz com o adicional de insalubridade instituído pela Lei Complementar do Estado de São Paulo 432/85, esta Suprema Corte, ao julgamento do RE 642682, também sob repercussão geral, reafirmou a sua jurisprudência no sentido de contemplar apenas os servidores que exercem atividades insalubres efetivamente comprovadas, vedada a sua extensão aos servidores inativos e aos pensionistas, por não ser vantagem de caráter geral. 
    Nesse sentido, cito precedente:
    EMENTA: Servidor público: adicional de insalubridade: inaplicação do art. 40, § 4º, CF. Precedentes. O adicional de insalubridade não é vantagem de caráter geral, pressupondo atividade insalubre comprovada por laudo pericial. Não pode ser estendida indiscriminadamente a todos os servidores da categoria, ativos e inativos, não se aplicando o art. 40, § 4º, da Constituição. (RE 197915 AgR, Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, DJ 13-08-2004)
     Fixada a tese no Tema 448, nos seguintes termos: “É incompatível com a Constituição a extensão, aos policiais militares inativos e pensionistas, do adicional de insalubridade instituído pela Lei Complementar 432/1985 do Estado de São Paulo.” 
    Nesse sentido, a decisão reclamada, no que afastou a aplicação da decisão desta Suprema Corte proferida no RE 593.068-RG com base no pagamento do adicional de insalubridade aos servidores inativos do Estado de São Paulo, por força da Lei Complementar estadual 432/85, parece ofender a autoridade da decisão proferida no RE 642682-RG (Tema 448), a configurar teratologia na subsunção do caso individual objeto do recurso extraordinário ao Tema 163 de repercussão geral.
    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes em decisões monocráticas: Rcl 40733, Relator Ministro Luiz Fux, DJe 12/06/2020; Rcl 41075 MC, Relator Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 02/06/2020; Rcl 40736 MC, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 07/05/2020; Rcl 40431 MC, Relator Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 13/05/2020; Rcl 40087, Relator Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 30/04/2020.
    Diante do exposto, defiro a medida liminar, para determinar o sobrestamento do processo 1015256-25.2018.8.26.0037 em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e os efeitos da decisão reclamada até o julgamento final desta reclamação.
    Requisitem-se informações à autoridade reclamada, nos termos do art. 989, I, do CPC/2015.
    Cite-se o beneficiário da decisão reclamada, conforme disposto no art. 989, III, do CPC/2015, a fim de que apresente contestação no prazo legal.
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 19 de junho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora